Tribunal: TJBA
Processo: 0501352-84.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501352-84.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLA OLIVEIRA D ESQUIVEL

Advogado(s)
:
PATRICIA PEREIRA SANTOS

APELADO: CASA DE SAUDE SAO GERALDO SA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DE ATENDIMENTO. MÉDICA EM ATENDIMENTO A OUTRO PACIENTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR ORDEM DE CHEGADA E CRITÉRIOS DE PRIORIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil dos hospitais e prestadores de serviços de saúde, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

2.

Não configura recusa de atendimento médico a situação em que a médica de plantão está realizando atendimento a outro paciente, sendo necessário aguardar conforme a ordem de chegada e critérios de prioridade, principalmente quando não comprovada situação de urgência ou emergência que exija atendimento imediato.

3.
O fato de o hospital informar sobre a necessidade de aguardar para atendimento, por estar a médica atendendo outro paciente, não caracteriza defeito no serviço apto a ensejar dano moral indenizável, especialmente quando não comprovada a situação de emergência do paciente.

4.

Meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano não configuram dano moral indenizável. Para que se caracterize o dano moral é necessária efetiva ofensa a direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501352-84.2014.8.05.0274, em que figuram como Apelante MARLA OLIVEIRA D'ESQUIVEL e como Apelada CASA DE SAÚDE SÃO GERALDO S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.